Tribunal: STF
Processo: ADI 1711
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-18
Data de publicação: 1999-08-18

Ementa:
EMENTA: Medida Provisória com força da lei.
Constitucionalidade do dispositivo que preserva a
eficácia da Medida anterior, regularmente reeditada antes da
exaustão do respectivo prazo de validade.
Ação Direta julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade de resolução administrativa de Tribunal
Regional do Trabalho.